Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-62.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-62.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPADRE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.618.825/0001-00 (EMBARGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL
– COBRANÇA DE SEGURO -
BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
OMISSÃO QUANTO AO PLEITO PARA DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – VÍCIO CONSTATADO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ABATIMENTO CABÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. “
É válida e a eficaz a cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, e sua aplicação é devida quando reconhecido o direito à cobertura securitária”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 1007716-79.2017.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/11/2020 - DJE 13/11/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004164-62.2021.8.11.0037, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, restando mantida a r. sentença prolatada nos autos
da ação de

Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais

(Número Único 1004164-62.2021.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
“os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (...) a título de (indenização por) danos morais
”, com juros de 1% ao mês a partir da citação (...), e correção monetária desde a data do arbitramento (...), bem como “
ao pagamento de R$ 15.452,48 (...) a título de danos materiais
”, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da negativa, e, por fim, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 141130172).

O embargante critica a conclusão decisória
dizendo que o v. acórdão padece de omissão pois “
deixou de apreciar a tese da apelação (...) onde esta seguradora pediu o abatimento do valor da franquia, previsto em contrato
” (cf. Id. no 142494679 – pág. 1), por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que este eg. Tribunal aprecie essa tese recursal, suprindo a omissão e reformando o v. acórdão para ordenar o abatimento do valor da franquia da indenização por danos materiais.

A embargada, apesar de devidamente intimada, não ofertou contrarrazões aos declaratórios (cf. Id. no 143808670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022